Tribunal: STM
Processo: 7000146-31.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000146-31.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: FRANK BRUNO DOS SANTOS E ANTÔNIO GALVÂO VIEIRA CORDEIRO
ADVOGADO: GLAUBER HENRIQUE VALVERDE PEREIRA RIBEIRO (OAB: DF53088)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, acolheu a preliminar defensiva, para declarar a extinção da
punibilidade do ex-Sd Ex FRANK BRUNO DOS SANTOS, em face da prescrição
retroativa da pretensão punitiva, tendo por suporte o disposto nos artigos 123,
inciso IV, e 125, inciso VI, § 1º, todos do CPM. Em seguida, no mérito, por
maioria, deu provimento ao recurso defensivo, para desconstituir a sentença
condenatória firmada no juízo a quo e, consequentemente, absolver o ex Sd Ex
ANTÔNIO GALVÃO VIEIRA CORDEIRO da acusação pela prática delitiva prevista no
art. 290 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, nos termos do voto
do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Os Ministros LUIS
CARLOS GOMES MATTOS e ODILSON SAMPAIO BENZI negavam provimento ao
Apelo da Defesa do ex Sd ANTÔNIO GALVÃO VIEIRA CORDEIRO e mantinha a
condenação do referido Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:01:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165aa8ea1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000146-31.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTES:
ANTÔNIO GALVÃO VIEIRA CORDEIRO E FRANK BRUNO DOS SANTOS.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DR. GLAUBER HENRIQUE VALVERDE
PEREIRA RIBEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PORTE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. MÉRITO.
AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA
REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Cumpre a esta Corte Recursal declarar, em preliminar, a ocorrência da prescrição do crime
previsto no art. 290 do CPM, em face da constatação de que, entre o recebimento da
denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao
prazo previsto na norma penal para que resulte extinta a pretensão punitiva do Estado, ex vi
do art. 123, inciso IV, e do art. 125, inciso VI, e § 1º, todos do CPM. Preliminar acolhida,
decisão unânime.
Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da autoria, presume-se inocente o
acusado de portar substância entorpecente ilícita no interior de Organização Militar. O
convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre
circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos. Do contrário, a absolvição emerge
como única medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio
pro reo.
Apelo defensivo provido.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar defensiva,
para declarar a extinção da punibilidade do ex-Sd Ex FRANK BRUNO DOS SANTOS, em face da prescrição
retroativa da pretensão punitiva, tendo por suporte o disposto nos artigos 123, inciso IV, e 125, inciso VI,
§ 1º, todos do CPM. Em seguida, no mérito, por maioria, em dar provimento ao recurso defensivo, para
desconstituir a sentença condenatória firmada no juízo a quo e, consequentemente, absolver o ex Sd Ex
ANTÔNIO GALVÃO VIEIRA CORDEIRO da acusação pela prática delitiva prevista no art. 290 do CPM, com
fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:01:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165aa8ea1

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex
FRANK BRUNO DOS SANTOS e pela defesa constituída do ex-Sd Ex ANTÔNIO GALVÃO VIEIRA
CORDEIRO contra a Sentença proferida, em 12 de novembro de 2019, pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que, por maioria de votos (4 x 1), julgou procedente o
pedido condenatório formulado na denúncia para CONDENAR ambos os acusados nas sanções do art.
290 do CPM, à pena individual de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício da suspensão condicional da
execução da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.
A presente Ação Penal é oriunda do Auto de Prisão em Flagrante nº 189-35.2017.7.11.0211, lavrado em
26 de setembro de 2017, Quartel do 41° Batalhão de Infantaria Motorizado, localizado no município de
Jataí/GO.
Narra a Denúncia[1], ofertada em 27 de outubro de 2017, in verbis:
"[...] No dia 26 de setembro de 2017, por volta das 10h00min, no interior de alojamento
de Soldados de Companhia do 41º BI, lugar sujeito à administração militar, o denunciado,
de forma livre e consciente, trazia consigo, sem autorização, a substância entorpecente
'Cannabis sativa L.', vulgarmente conhecida por 'MACONHA'.
Consta dos autos que na data e horário dos fatos ocorreu uma revista inopinada nos
armários e nas camas dos Soldados do 41º BI, ocasião em que o 1º Ten LEMES constatou,
dentro de um furo no colchão do denunciado, um 'envoluto (sic) plástico' contendo a
substância suspeita.
Desse modo, houve a lavratura do Auto de prisão em Flagrante e ocorreu a apreensão da
substância, qual seja, 'pequenos fragmentos de substância esverdeada, com
características e odor semelhantes a maconha, envoltos em plástico de cor verde',
conforme laudo pericial (...).
Realizado o exame de constatação, a substância apreendida com o denunciado pesou
aproximadamente 1,049g (um vírgula zero quarenta e nove gramas) e apresentou
resultado POSITIVO, compatível, segundo teste colorimétrico, com Cannabis sativa L.
Dessa forma, assim agindo, o denunciado incorreu no delito previsto no art. 290, caput,
do Código Penal Militar [...]".
A denúncia foi recebida em 6 de novembro de 2017[2].
O membro do Parquet das Armas, aditou a peça vestibular em 26 de março de 2018 a fim de denunciar o
segundo acusado[3], in litteris:
"[...] No dia 26 de setembro de 2017, por volta das 10h00min, no interior de alojamento
de Soldados de Companhia do 41º BI, lugar sujeito à administração militar, os
denunciados, de forma livre e consciente, traziam consigo, sem autorização, a substância
entorpecente 'Cannabis sativa L.', vulgarmente conhecida por 'MACONHA'.
Consta dos autos que na data e horário dos fatos, o SD JHONATAN presenciou o momento
em que o segundo denunciado (SD GALVÃO), ao tentar ocultar o entorpecente em local
aleatório do alojamento, foi interpelado pelo primeiro denunciado para que escondesse
em seu colchão (SD FRANK), sendo tais fatos reportados ao 1º Ten LEMES, ocorrendo uma
revista inopinada nos armários e nas camas dos Soldados do 41º BI, ocasião em que o
oficial constatou, dentro de um furo no colchão do primeiro denunciado, um 'envoluto
[sic] plástico' contendo a substância suspeita.
Desse modo, houve a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e ocorreu a apreensão da

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:01:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165aa8ea1
substância, qual seja, 'pequenos fragmentos de substância esverdeada, com
características e odor semelhantes a maconha, envoltos em plástico de cor verde',
conforme laudo pericial de fls. 59/61.
Realizado o exame de constatação, a substância apreendida com o denunciado pesou
aproximadamente 1,049g (um vírgula zero quarenta e nove gramas) e apresentou
resultado POSITIVO, compatível, segundo teste colorimétrico, com Cannabis sativa L. (fl.
61 do laudo).
Dessa forma, assim agindo, os denunciados incorreram no delito previsto no art. 290,
caput, na forma do art. 53, todos do Código Penal Militar.".
O aditamento à exordial foi recebido em 27 de março de 2018[4].
Integram o acervo probatório, dentre outros, os seguintes documentos, acostados ao arq. 5 do evento 6
da APM nº 189-35.2017.7.11.0211:
- Auto de Prisão em Flagrante (fls. 5/19);
- Nota de Culpa (fl. 17);
- Nota de Ciência de Direitos e Garantias Constitucionais (fl. 10); e,
- Laudo de exame preliminar de constatação da substância apreendida (fls. 20/22).
O Laudo pericial definitivo [5] confeccionado pelo Instituto de Criminalística da Secretaria de Estado
da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Goiás certificou presença da substância
tetrahidrocanabinol no material apreendido.
Na qualidade de testemunhas ministeriais foram ouvidos[6] o 3º Sgt WLADEMIR ASSIS DONZELLI JÚNIOR,
o 3º Sgt LEONARDO MORAES OLIVEIRA e o Sd JHONATHAN CARVALHO DE LIMA.
Em 23 de outubro de 2018, conforme a Ata juntada aos autos no evento 80 da APM nº 7000179-
36.2018.7.05.0005, o acusado ex-Sd Ex ANTÔNIO GALVÃO VIEIRA CORDEIRO foi interrogado em juízo e
negou a participação na empreitada delitiva. Na mesma oportunidade, foi decretada a revelia do acusado
o ex-Sd Ex FRANK BRUNO DOS SANTOS, com a presença do nobre representante da DPU, conforme o
art. 412 do CPPM.
No prazo do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram[7].
Em sede de Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação dos acusados, nos termos pleiteados na
peça inaugural (evento 160 da APM nº 7000179-36.2018.7.05.0005).
A DPU, em favor do ex-Sd Ex FRANK BRUNO DOS SANTOS, por seu turno, requereu a absolvição de seu
assistido por atipicidade da conduta ante à aplicação do princípio da insignificância, com fundamento no
art. 439, alínea "b", do CPPM. Subsidiariamente, suscitou a inconstitucionalidade do art. 290 do CPM e a
incompatibilidade deste dispositivo castrense com as Convenções de Nova York e de Viena, e também
pleiteou a aplicação da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006[8].
A Defesa do ex-Sd Ex ANTÔNIO GALVÃO VIEIRA CORDEIRO, na mesma fase processual, pleiteou a
absolvição do acusado por ausência de provas suficientes para a condenação, com suporte no princípio
do in dubio pro reo (evento 168 da APM nº 7000179-36.2018.7.05.0005).
Em sessão de julgamento realizada em 12 de novembro de 2019[9], o Conselho Permanente de Justiça
decidiu, por maioria de votos (4x1), julgar procedente o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR
o ex-Sd Ex FRANK BRUNO DOS SANTOS e o ex-Sd Ex ANTÔNIO GALVÃO VIEIRA CORDEIRO nas
sanções do art. 290 do CPM, à pena individual de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
O Juiz Militar Ten Cel Ex EMERSON IZOLAN votou vencido para condenar o ex-Sd Ex FRANK BRUNO
DOS SANTOS à pena de advertência c/c a de prestação de serviço à comunidade, com aplicação da Lei nº
11.343/06, sob o entendimento de que o art. 290 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:01:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165aa8ea1
No tocante ao ex-Sd Ex ANTÔNIO GALVÃO VIEIRA CORDEIRO, o referido oficial superior divergiu do
Colegiado a quo para absolver esse sentenciado, por considerar as provas trazidas aos autos insuficientes
para a condenação.
A sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc em 18 de novembro de 2019[10].
A DPU, em favor do ex-Sd Ex FRANK BRUNO DOS SANTOS e a Defesa do ex-Sd Ex ANTÔNIO GALVÃO
VIEIRA CORDEIRO interpuseram, individualmente, o presente recurso de apelação.
Ambos os apelos defensivos foram interpostos tempestivamente[11].
A nobre DPU, em suas razões de apelação, suscitou preliminar de prescrição em favor do ex-Sd Ex
FRANK BRUNO DOS SANTOS. No mérito, requereu a reforma da sentença condenatória para absolver o
seu assistido com arrimo no princípio da insignificância e na desnecessidade da pena restritiva de
liberdade (evento 1).
Em suas razões recursais, a Defesa do ex-Sd Ex GALVÃO pleiteou a reforma da sentença condenatória.
Para tanto, perseguiu a absolvição desse apelante sob o argumento de não haver provas suficientes para
a condenação, nos termos do art. 439, alíneas "c" e "e", do CPPM (evento 1).
Por seu turno, o MPM, em suas contrarrazões, pugnou pela rejeição da preliminar de prescrição aventada
pela defesa do ex-Sd Ex FRANK BRUNO DOS SANTOS e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos
interpostos pelas Defesas, mantendo-se integralmente a sentença vergastada (evento 1).
Oficiou a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer acostado ao evento 7, da lavra
da ilustre Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, no qual opinou pelo
acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em favor do
apelante FRANK BRUNO DOS SANTOS. No mérito, pugnou pelo provimento do Apelo defensivo para
absolver o ex-militar ANTÔNIO GALVÃO VIEIRA CORDEIRO da condenação pela prática do crime de
posse de entorpecente, previsto no art. 290 do CPM.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o relatório.

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EM FACE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA IN
CONCRETO, ARGUIDA PELA DEFESA DO ex-SD Ex FRANK BRUNO DOS SANTOS
Submeto à apreciação desta Corte preliminar defensiva de extinção da punibilidade por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, à luz da pena em concreto, no tocante à
condenação do ex-Sd Ex FRANK BRUNO DOS SANTOS, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
Nos presentes autos, a pena imposta ao ex-Sd Ex FRANK BRUNO DOS SANTOS foi de 1 (um) ano de
reclusão, que, conforme apregoa o art. 125, inciso VI, do CPM, prescreve em 4 (quatro) anos.
Registre-se que, em se tratando de réu menor à época da prática delitiva (19 anos, 5 meses e 9 dias de
idade), o referido prazo prescricional há de ser reduzido pela metade, por força do art. 129 do CPM, ou
seja, para 2 (dois) anos.
Conforme a certidão de trânsito em julgado [12], que consta na APM, não houve recurso do
Ministério Público Miliar, portanto, a prescrição da ação penal passa a ser regulada pela pena
concretizada na sentença condenatória, à luz do art. 125, § 1º, do CPM.
Tendo em vista que a denúncia foi recebida 6 de novembro de 2017[13]e a sentença condenatória foi

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:01:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165aa8ea1
publicada em 12 de novembro de 2019[14], forçoso é reconhecer a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva pelo lapso temporal superior a 2 (dois) anos.
Ante o exposto, acolho preliminar defensiva, para declarar a extinção da punibilidade do ex-Sd Ex
FRANK BRUNO DOS SANTOS, em face da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, tendo por
suporte o disposto nos artigos 123, inciso IV, e 125, inciso VI, § 1º, todos do CPM.
II - DO MÉRITO
Conheço o presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
No recurso em apreço, discordando da sentença condenatória, a Defesa sustenta a haver dúvidas quanto
à autoria delitiva sob o argumento de não existir provas suficientes para a condenação do ex-SD Ex
ANTÔNIO GALVÃO VIEIRA CORDEIRO.
Melhor sorte socorre ao recorrente.
Quanto à materialidade, o Laudo pericial definitivo confeccionado pelo Instituto de Criminalística da
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Goiás certificou
presença da substância tetrahidrocanabinol no material apreendido.
Entretanto, verifico que o representante do Parquet das Armas não se desincumbiu do seu ônus de
delinear com precisão a autoria delitiva referente ao ex-SD Ex ANTÔNIO GALVÃO VIEIRA CORDEIRO.
Vejamos.
Os fatos ocorreram no interior do alojamento de Soldados, no Quartel do 41º Batalhão de Infantaria
Motorizado, localizado no município de Jataí/GO, quando o plantonista Sd Ex JHONATHAN ao identificar os
apelantes em atitude suspeita, comunicou ao Sargento de dia a possível prática de conduta ilícita.
Assim, após tomar conhecimento dos fatos, o Comandante da Cia determinou a revista no material de
todos os Soldados do alojamento. Durante a inspeção, foi localizada, em um buraco do colchão do ex-Sd
Ex FRANK BRUNO a substância apreendida, que após perícia constatou-se tratar de droga ilícita.
Na qualidade de testemunha ministerial, o 3º Sgt WLADMIR ASSIS DONZELLI JÚNIOR (Sargento de Dia)
informou que após ouvir o relato do SD ex JHONATHAN (plantonista) informando sobre a atitude suspeita
dos apelantes alertou o Comandante da Cia, mas não presenciou a realização da inspeção. Por fim,
aduziu não saber afirmar quem seria o proprietário da substância apreendida.
O Sgt Ex LEONARDO, testemunha ministerial, aduziu que participou da revista realizada no citado
alojamento, e, nesse momento, foi encontrado no colchão do ex-Sd Ex FRANK BRUNO uma porção de
entorpecente. Entretanto, não visualizou o ex-Sd Ex GALVÃO na posse de qualquer substância
entorpecente.
E, também como testemunha ministerial, o 1º Ten THIAGO LEMOS DE SOUSA (Comandante de
Companhia) afirmou que encontrou em um pequeno furo no colchão do ex-Sd Ex FRANK BRUNO, um
invólucro de plástico contendo uma porção da substância vulgarmente conhecida como maconha. Porém,
não visualizou o ex-Sd Ex GALVÃO na posse de qualquer substância entorpecente[15].
Por derradeiro, também na qualidade de testemunha, o Sd Ex JHONATHAN (plantonista) aduziu ter visto o
ex-Sd Ex GALVÃO colocar a droga ilícita no buraco do colchão e imediatamente o ex-Sd Ex FRANK
BRUNO recuperar e inserir a substância entorpecente no próprio colchão e foi relatar esse fato ao
Sargento de dia, o que teve como consequência a revista no material de todos os Soldados do
alojamento[16].
Portanto, verifica-se que os depoimentos testemunhais estão em desarmonia no tocante à efetiva
participação do ex-Sd Ex GALVÃO na empreitada delitiva.
Ademais, faço minhas as palavras da douta Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, in verbis [17]:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:01:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165aa8ea1
"[..] Por derradeiro, é sabido que a imposição de um decreto condenatório decorre da
demonstração inequívoca da culpa do acusado. Não foi o caso nestes autos em relação ao
acusado ANTÔNIO GALVÃO, pois, embora fosse conhecido como usuário de drogas
naquela OM e estava na companhia do Sd FRANK BRUNO naquele dia, tais suspeitas de
per si por uma única testemunha ocular que não foi coerente em sua oitiva, por certo
conduz à aplicação do vetusto princípio do in dubio pro reo, ante a razoável dúvida
quanto à efetiva participação este acusado na infringência de um dos verbos contidos no
caput do delito de posse de entorpecente."
Em um cenário de dúvidas, à semelhança do que se afigura nos autos, temerária e prejudicial é a
imposição de qualquer reprimenda, que somente se justifica após exaustiva averiguação da efetiva
participação do acusado na prática ilícita que lhe é imputada, para que, só assim, se possa chegar à
verdade real.
Ora, se o convencimento judicial acerca da autoria não se forma em completude, a absolvição emerge
como única medida, em prevalência ao interesse do réu, consagrado no princípio do favor inocentiae.
No caso em testilha, verifico que o dominus litis não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o
alegado, não delineando com precisão a autoria delitiva.
Parafraseando o douto Professor José Frederico Marques, considera-se prova insuficiente para a
condenação toda aquela que não logrou êxito em produzir certeza, e mantém o espírito do julgador em
estado de dúvida, sendo que a aplicação do princípio do in dubio pro reo está cristalizada no
ordenamento jurídico pátrio ao prever que o juiz absolverá o réu se não existir prova suficiente para a
condenação[18].
Portanto, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, mantenho o decisium absolutório vergastado.
Ante o exposto, dou provimento defensivo, para desconstituir a sentença condenatória firmada no juízo a
quo e, consequentemente, absolver o ex-Sd Ex ANTÔNIO GALVÃO VIEIRA CORDEIRO da acusação pela
prática delitiva prevista no art. 290 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.

[1] Evento 6 da APM nº 189-35.2017.7.11.0211.
[2] Evento 6 da APM nº 189-35.2017.7.11.0211.
[3] Evento 36 da APM nº 189-35.2017.7.11.0211.
[4] Evento 38 da APM nº 189-35.2017.7.11.0211.
[5] Evento 31 da APM nº 189-35.2017.7.11.0211.
[6] Evento 80 da APM nº 189-35.2017.7.11.0211.
[7] Eventos 153 e 157 da APM nº 189-35.2017.7.11.0211.
[8] Evento 165 da APM nº 189-35.2017.7.11.0211.
[9] Evento 249 da APM da APM nº 7000179-36.2018.7.05.0005.
[10] Eventos 253, 254 e 255 da APM nº 7000179-36.2018.7.05.0005.
[11] Evento 264 da APM nº 7000179-36.2018.7.05.0005.
[12] Evento 268 da APM nº 189-35.2017.7.11.0211.
[13] Evento 6 da APM nº 189-35.2017.7.11.0211.
[14] Evento 249 da APM da APM nº 189-35.2017.7.11.0211.
[15] Evento 10 da APM nº 189-35.2017.7.11.0211.
[16] Evento 80 da APM nº 189-35.2017.7.11.0211.
[17] Evento 7.
[18] MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal - volume II.
Campinas, Bookseller. 1997, p. 261.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/12/2020 15:58:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101269856ac2
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: FRANK BRUNO DOS SANTOS E ANTÔNIO GALVÂO
VIEIRA CORDEIRO
ADVOGADO: GLAUBER HENRIQUE VALVERDE PEREIRA RIBEIRO (OAB: DF53088)
E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, divergi da corrente majoritária porque negava provimento ao Apelo da
Defesa do ex Sd ANTÔNIO GALVÃO VIEIRA CORDEIRO e mantinha a condenação do referido Acusado em 1
(um) ano de reclusão, na forma do art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Isso porque entendi que o lastro probatório in tela está em condições de demonstrar que o ex-Sd GALVÃO
incorreu na prática do crime previsto no art. 290 do CPM, principalmente quando se observa os Laudos
Periciais e os depoimentos das testemunhas, conforme trechos a seguir.

- O 3º Sgt WLADEMIR ASSIS DONZELLI JÚNIOR, então sargento de dia na ocasião, declarou que o Sd
Jhonathan havia lhe alertado de que o ora acusado estava agindo em atitudes suspeitas, junto com o Sd
Frank, dentro do alojamento, pois deveria estar procedendo na faxina e não estava. Ressaltou que por essa
razão, levou o fato ao conhecimento do 1º Ten Lemes, comandante da Companhia.

- O 3º Sgt LEONARDO MORAES OLIVEIRA informou que havia feito revista no alojamento e viu a droga ser
encontrada pelo Ten Lemes. Disse que teve conhecimento de que o Sd Jhonathan tinha visto o Sd Galvão
passar a droga para seu companheiro Sd Frank.

- O Sd JHONATHAN CARVALHO DE LIMA deixou claro que viu o Acusado Sd Frank colocar a substância ilícita
no próprio colchão, que "tinha o número e o nome dele lá (na cama); ele deu uma olhada para os lados, viu
que ninguém estava olhando e colocou lá num buraco; ai eu informei ao Sargento de Dia". Afirmou que "a
droga era dos dois, o GALVÃO ia colocá-la em um colchão, mas o FRANK disse: 'não, ai não', foi lá
pegou e colocou no colchão dele (do SD FRANK). Esclareceu ainda que a droga estava, inicialmente,
com o Soldado Galvão. Ao ser perguntado "o que estava na mão do GALVÃO e o que estava na mão
do FRANK; respondeu: era um saco plástico pequenininho, de cor verde; e ai ele (FRANK) foi lá e
colocou no buraquinho do colchão". (Grifo nosso.)

- 1º Ten THIAGO LEMES DE SOUSA, o qual disse que teve conhecimento, por meio do Sgt Assis, de que um
dos plantões tinha visto "um soldado entregar um material entorpecente para outro". Ressaltou que, por
essa razão, deu a ordem para isolar o alojamento, no intuito de fazer uma revista no material de cada
militar, nos armários, nas camas, nas mochilas, até mesmo uma busca pessoal, para ver se encontrava algo
ilícito naquele local. Informou que foi o depoente quem encontrou a substância entorpecente na parte de
baixo do colchão, que estava sobre a cama do então soldado Frank.

Como se observa, os fatos foram contados de forma detalhada, passo a passo, desde o momento em que o
Sd Galvão foi visto repassando a droga para o Sd Frank até o instante que o mencionado entorpecente foi
localizado debaixo do colchão deste último réu pelo Ten Lemes, de maneira que não há qualquer distorção
nos depoimentos das testemunhas, muito menos dúvidas de que ambos estavam envolvidos com
substâncias ilícitas durante o serviço.

Destarte, as oitivas testemunhais foram uníssonas no sentido de que os dois acusados foram vistos em
atitudes estranhas dentro da OM, que, após as diligências de praxe, foi possível confirmar que eles estavam
manuseando substância entorpecente - maconha - dentro da Unidade, quando deveriam estar procedendo
na faxina.

Ora, não é crível acreditar que todas essas testemunhas tenham inventado uma versão fantasiosa dos fatos
só para incriminar o réu. Até porque, não há informações nos autos dando conta de que qualquer desses
militares tinham motivos para prejudicar o ex-Sd Galvão ou que as testemunhas e esse acusado eram
desafetos ou que tinham discutido ou ao menos se desentendido. Some-se a isso, o fato de que todas as

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/12/2020 15:58:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101269856ac2
testemumhas foram qualificadas e devidamente compromissadas em dizer a verdade perante o Juízo.
Portanto, a meu sentir, existe certeza suficiente em relação à prática da conduta criminosa por cada um dos
acusados, sendo inverossímil a versão de negativa de autoria do ex-Sd GALVÃO, como também não se
sustenta a alegação de ausência de provas.

Desse modo, concluí que a autoria do crime foi comprovada pela prova testemunhal, inclusive por meio de
testemunha ocular, e a materialidade igualmente restou demonstrada pela prova pericial. Afinal de contas, o
material ilícito foi encontrado no colchão de um dos acusados, dentro da Unidade Militar em que serviam,
confirmando a versão dos fatos contada pelas testemunhas.

Quanto à culpabilidade, as provas dos autos evidenciam que o ex-militar era capaz, entendia o caráter ilícito
de seus atos e, portanto, dele se esperava conduta diversa da que praticou no interior da OM.
No que tange a afirmação defensiva de que o ex-Sd Galvão só "foi incluído na denúncia após informação
prestada pela testemunha SD EV Jhonatan", última testemunha a ser inquirida, entendo que pouco
importa ao processo a ordem cronológica em que os depoimentos testemunhais são prestados
em Juízo, sendo relevante nesses casos tão-somente a contundência e a circunstância dos fatos
declarados, bem como o conteúdo daquilo que é afirmado contra alguém.

Ainda mais na vertente quaestio, em que a testemunha Jhonatan, a meu sentir, a principal testemunha do
caso porque percebeu que o então Sd Galvão estava em atitudes suspeitas, junto com seu colega de farda,
dentro do alojamento da Unidade.
Noutro giro, a defesa procurou, na verdade, desqualificar o depoimento da testemunha mais
importante para o processo - Sd Jhonatan - que, além de ouvir a conserva dos dois acusados,
presenciou toda a senda criminosa deles no interior do alojamento.

Aliás, o outro Acusado - ex-Sd Frank - por sua vez, nem compareceu ao processo para contar sua versão do
ocorrido, embora tenha sido devidamente chamado a se manifestar, haja vista que se encontra foragido.
Portanto, a meu ver, as provas contidas nos autos estão aptas a imputar ao ex-Sd Galvão o crime previsto
no art. 290, do CPM, razão pelo qual entendi que a condenação de primeiro grau aplicada em seu desfavor
merecia ser mantida in totum.

Como bem ressaltou o MPM em sede de primeiro grau, durante a instrução processual:
"O cotejo da prova testemunhal colhida em Juízo com a prova documental,
consubstanciada no laudo pericial, demonstra a materialidade do evento delitivo, não
havendo dúvidas de que os acusados incorreram no delito de trazer (...) consigo
para uso próprio substância entorpecente em área sob administração militar". (Grifo
nosso.)

Assim, considerando que restaram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como a
culpabilidade do Acusado ex-Sd Galvão, sendo, consequentemente, a conduta dele típica, antijurídica e
culpável, uma vez que possuía pleno conhecimento do caráter ilícito do fato e lhe era exigível conduta
diversa, mostrava-se imperativa a sua condenação como incurso nas sanções do crime tipificado no art. 290
do CPM, na modalidade "trazer consigo e ter em depósito, para uso próprio substância entorpecente ou que
determine dependência física ou psíquica".

Por essas razões, votei vencido porque mantinha a sentença condenatória a quo, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Ministro do Superior Tribunal Militar